Tribunal: STF
Processo: Rcl 92885
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Regional Bild Araraquara - São Carlos Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e outros alegam terem o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Araraquara, na execução provisória n. 0011767-54.2025.5.15.0151, e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0011505-75.2023.5.15.0151, descumprido o decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).

Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, a relação mantida com a parte beneficiária é estritamente civil/comercial, pois regida por contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária. 

Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim, razão pela qual o acórdão impugnado estaria em descompasso com os precedentes apontados.

Requer a cassação do ato reclamado ou a suspensão integral do feito, incluído o processo de cumprimento provisório de sentença.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324.

O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

No caso, embora formalizado contrato de prestação de serviços entre as partes, o órgão reclamado reconheceu a relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, conforme seguinte trecho do acórdão reclamado:

As atividades do corretor de imóvel estão previstas na Lei 6.530/78, alterada pela Lei 13.097/2015, que em seu art. 3º, estabelece que compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis e opinar quanto à comercialização imobiliária.
[...]
Destarte, o trabalho do corretor de imóveis pode se dar de forma autônoma, ou com vínculo empregatício, dependendo do caso concreto.
Conforme o princípio da primazia da realidade, "a relação objetiva evidenciada pelos fatos define a verdadeira relação jurídica estipulada pelos contratantes, ainda que sob a capa simulada, não correspondente à realidade" (Arnaldo Süssekind, em Instituições de Direito do Trabalho, Editora LTr, 15ª edição, volume I, pág. 136), sendo que "isso significa que em matéria de trabalho importa o que ocorre na prática, mais do que aquilo que as partes hajam pactuado de forma mais ou menos solene, ou expressa, ou aquilo que conste em documentos, formulários e instrumentos de controle".
No presente caso, rejeito de início a alegação de que os depoimentos prestados na ação de nº 0010267-72.2022.5.15.0113 não poderiam ser utilizados como prova emprestada. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, a reclamada expressamente anuiu com a utilização da prova (fl.595), beirando à má-fé a tese recursal.
Não bastasse, os depoimentos prestados na instrução do processo de nº 0011221-17.2023.5.15.0006, trazida como prova emprestada pela própria reclamada (fls.623/626), evidenciam a subordinação havida:
[...]
Compartilho do entendimento adotado pela origem no sentido de que o reclamante de fato estava inserido em uma equipe de trabalho, devendo participar de treinamentos, grupos de whatsapp, reuniões frequentes, havendo controle de produtividade diário, fixando a reclamada exclusivamente o percentual das comissões, trabalhando o reclamante ainda com telemarketing em favor da reclamada.
Não convencem as alegações da testemunha da reclamada de que as reuniões diárias eram de participação voluntária e grupos de whatsapp opcionais, sendo tal alegação dissociada da realidade.
A prova documental comprova que era através de grupos de whatsapp que a reclamada fixava e cobrava metas do reclamante, convocava para reuniões diárias, estabelecia o uniforme a ser utilizado, cobrava preenchimento de planilhas de produtividade e estabelecia formas de execução do trabalho (fls.219/262).
Indene de dúvidas que havia subordinação jurídica na relação existente entre o reclamante e a reclamada, não compatível com a natureza autônoma invocada pela ré, de modo que o recurso não comporta provimento, mantendo-se o reconhecimento do vínculo empregatício.

Ao julgar embargos de declaração opostos pelas ora reclamantes, o órgão reclamado manifestou-se expressamente a respeito da incidência da ADPF 324 no caso sob apreciação:

Ocorre que, no presente caso, diante do princípio da primazia da realidade sobre a forma, verificou-se que o contrato de corretagem ocorreu de forma fraudulenta para disfarçar a real relação empregatícia havida (fls.798/804).
Assim, caracterizou-se o vínculo empregatício, ficando afastado o trabalho autônomo ou terceirização, inexistindo violação às teses firmadas na ADPF 324 ou Tema 725 da Repercussão Geral - que não se prestam a chancelar fraudes.
Reputo a matéria prequestionada.
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.

No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços firmados entre as partes no processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.

A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação.

Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

Para além disso, verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.

O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1.532.603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo n. 0011505-75.2023.5.15.0151 e da execução provisória n. 0011767-54.2025.5.15.0151 até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado por inobservância do entendimento firmado na ADPF 324, bem como determinar a suspensão do processo n. 0011505-75.2023.5.15.0151 e da execução provisória n. 0011767-54.2025.5.15.0151 até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente